Tribunal: TJDFT
Processo: 0709244-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ] Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709244-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CANDIDA LEOPOLDINO RODRIGUES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, que deferiu o pedido de preferência à credora do precatório, ora agravada, para que passe a figurar na lista de preferências, no montante de cem (100) salários mínimos vigentes à época do pagamento. Em suas razões, o agravante alega que o excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE. no 729.107, consolidou a tese de que a “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Narra que o precatório em que foi proferida a decisão agravada advém da Execução no 0018453-81.2017.8.07.0000, na qual foram executadas as verbas resultantes da condenação sofrida pelo ente público no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7. Afirma que tanto a formação do título executivo no Mandado de Segurança quanto a propositura da respectiva Execução ocorreram sob a égide da Lei no 3.624/2005, que não pode ser desprezada em prol da recém editada Lei no 6.618/2020. Alega que o processamento e pagamento da preferência constitucional recebida pelo credor traduz-se em ato jurídico perfeito acobertado pelo manto da preclusão. Sustenta que o Juiz singular não poderia ter determinado o pagamento de 50 salários mínimos e, depois, ao julgar os embargos de declaração interpostos pela agravada, majorar tal quantia para 100 salários mínimos. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão recorrida, indeferindo-se o pedido de complementação do pagamento até o limite de cem (100) salários mínimos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, o ente público ser compelido a pagar quantia que, futuramente, pode vir a ser considerada excessiva. De igual modo, impõe-se reconhecer a relevância dos argumentos trazidos na peça de recurso. De fato, a Lei Distrital no 6.618/2020 entrou em vigor somente em 19/06/2020, após a formação do título executivo judicial e a requisição de precatório, que, in casu, ocorreu em 10/03/2020. Com efeito, ao que tudo indica, a referida Lei, que aumentou o limite de requisição de pequeno valor para vinte (20) salários mínimos, não pode retroagir para alcançar ato jurídico perfeito. Confira-se, a esse respeito, o seguinte precedente do excelso STF, citado pelo agravante: “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020). No mesmo sentido, confiram-se os seguintes arestos desta egrégia Corte de Justiça: “EMENTA Mandado de segurança - Precatório preferencial - Lei-DF 6.618/20 - Complementação indevida. 1. Consoante a jurisprudência da Corte, a superveniência da Lei-DF 6.618/2020, que aumentou a RPV de 10 para 20 salários mínimos, não justifica a complementação do pagamento preferencial (CF 100, §2o) anteriormente efetuado de acordo com o regramento então em vigor, devendo prestigiar-se o ato jurídico perfeito, um dos pilares da segurança jurídica. 2. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada” (Acórdão 1364449, 07098495120218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE RPV. ALTERAÇÃO DO LIMITE. LEI ALTERADA APÓS O INÍCIO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 792 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A correção monetária do valor do débito em face da Fazenda Pública, utilizando a Taxa Referencial, encontra-se preclusa, uma vez que houve a homologação dos cálculos sem impugnação dos exequentes. Logo, impossível a revisão dos cálculos. Precedentes. 2. Verifica-se que formação do título judicial exequendo e o início do cumprimento da sentença se deram na vigência da Lei 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários mínimos para a requisição de pequeno valor. 3. ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.’(RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) 4. Apesar da alteração feita pela Lei 6.618/2020, publicada em 19/06/2020, que aumentou o limite dos RPVs para 20 (vinte) salários mínimos, a modificação ocorreu somente após o trânsito em julgado do título exequendo e ao início de sua execução, quando a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1364940, 07163701220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, concedo o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 18:22:15. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator